Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711971-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: ARNALDO BOUZADA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WELLINGTON DE QUEIROZ, contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento da obrigação de fazer no 0746327-21.2022.8.07.0001: 1) Afirmou que o executado, ora agravante, está em mora com o cumprimento das obrigações e, portanto, deve responder pelas astreintes fixadas. A referida decisão concedeu às partes o prazo de cinco dias para trazerem aos autos cópia da escritura pública lavrada em Cartório e consignou que não sendo cumprida a determinação judicial, por culpa do exequente, haveria redução da multa, e se fosse por culpa do executado, haveria majoração do débito (proferida em 17/12/2024, ID no. 221103747 dos autos originários); 2) Rejeitou os embargos de declaração opostos, bem como majorou a multa ao executado para R$5.000,00 por dia, por ora, até o limite de R$20.000,00, sem prejuízo das astreintes já consolidadas. Na oportunidade, foi designada data para comparecimento das partes em cartório, a fim de procederem à lavratura da escritura pública, fixando multa no valor de R$2.000,00 para o caso de não comparecimento injustificado. (13/02/2025, ID no. 224231288); 3) Rejeitou os novos embargos de declaração opostos, condenando o agravante a pagar multa ao exequente, equivalente a 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos embargos opostos, e multa no valor de R$2.000,00 por não ter comparecido ao Cartório na data designada. Na decisão restou consignada nova data para comparecimento das partes ao cartório, sendo fixada nova multa de R$4.000,00 pelo não comparecimento em favor da contraparte, bem como o dever do executado de ressarcir o exequente os valores pagos a título de IPTU/TLP. Por fim, foi majorado o valor das astreintes pelo descumprimento das obrigações, para R$8.000,00 de multa diária, limitada a R$56.000,00. (28/02/2025, ID no 227542230); 4) Determinou a expedição de alvará autorizando o exequente a transferir o imóvel para o nome do executado. Na referida decisão, restou consignado que persiste a obrigação do executado de restituir ao exequente os valores pagos, a título de IPTU/TLP, anos 2016 e 2017, devidamente corrigidos, bem como manteve as astreintes já consolidadas, e das multas aplicadas pelo não comparecimento ao Cartório, excluindo as astreintes estabelecidas na decisão anterior, no valor de diário de R$8.000,00. Em suas razões, ID no. 70266048, o agravante afirma ter agido de boa-fé e ter adotado as providências necessárias para cumprir a obrigação, enquanto o agravado dificultou o cumprimento. Assevera que o agravado não colaborou para a realização da escritura pública, violando a princípio da cooperação. Sustenta que o agravante é credor de honorários sucumbenciais que deveriam ser compensados com os valores devidos pelo agravado. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo para revogar as multas aplicadas, cancelar o alvará expedido para a transferência do imóvel, bem como a aplicação de multa ao agravado por litigância de má-fé. No mérito, pugna pela reforma das decisões agravadas por ter comprovado as reiteradas tentativas do agravante em cumprir com a obrigação. Preparo regular (ID no. 70266050). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O agravante pugna pela reforma das decisões que aplicaram multas pelo descumprimento das obrigações, bem como pelo não comparecimento ao Cartório, por duas vezes, nas datas determinadas, e ainda determinou a expedição de alvará autorizando o exequente a transferir o imóvel para o nome do executado. Todavia, para que haja a suspensão das multas aplicadas, nesse momento processual, como pretende o agravante, deve restar comprovada a adoção das providências necessárias para cumprir a obrigação, o que não se verifica no presente caso, sobretudo por ter se estabelecido o contraditório no presente recurso, visando esclarecer este ponto. Da análise perfunctória das provas, não se vislumbra o desígnio do agravante em transferir para seu nome o imóvel por ele adquirido, há mais de 10 (dez) anos, tanto que o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer com intuito de compelir o agravante a fazê-lo. Por oportuno, destaco a fundamentação que consta em uma das decisões agravadas (ID no 22421288), que peço vênia para adotar: "O executado, por sua vez, afirma que houve divergência no valor do ITBI, devido a diferença do valor do imóvel na data em que celebrado o negócio jurídico entre as partes e o valor atual do bem. Dessa forma, o Cartório do 2o Ofício de Notas protocolou requerimento junto ao GDF para que dê seguimento na emissão da guia e solucione a divergência (doc. anexo), para assim marcar data e hora de comparecimento para formalização da escritura pública. Pede seja oficiado ao GDF para que determine que o ITBI seja calculado com base na data em que celebrado o negócio jurídico. Não obstante, os argumentos do executado, a verdade é que não há nada nos autos que corrobore sua narrativa, inclusive quanto ao valor do ITBI. Também não comprovou o pagamento dos débitos de IPTU, anos 2016 e 2017, e baixa da execução fiscal, sempre se manifestando com evasivas. Com efeito, para o caso, não há demonstração de que a Fazenda Pública discordou do valor atribuído ao bem pelo executado e, tampouco, da existência de processo administrativo instaurado. Por outro lado, a confecção da escritura pública pode ser realizada imediatamente, com o comparecimento das partes. Na verdade, verifico do único e-mail trocado entre os litigantes (ID. 223778428), que o exequente se colocou à disposição para comparecer ao Cartório, mas o executado somente respondeu ao e-mail 11 dias depois, sem nenhuma data específica. Ademais, os prints de WhatsApp, juntados no ID. 223817253, demonstram que o exequente enviou aos advogados do executado todos os documentos indicados por eles como sendo exigidos pelo Cartório, mas, mesmo assim, os causídicos não indicaram uma data para escrituração, limitando-se a informar que estavam providenciando a documentação da ex-esposa do executado. Nesse contexto, tenho que a desídia do executado é flagrante e vem retardando injustificadamente a marcha processual." (grifo nosso) Ademais, nas razões apresentadas verifico que o agravante sequer apresentou justificativa para não ter comparecido ao Cartório, por duas vezes seguidas, nas datas agendadas pelo Juízo a quo para lavratura da escritura pública. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo que não se justifica a suspensão dos efeitos das decisões recorridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador